Tribunal: TJES
Processo: 5000722-11.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000722-11.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDUARDO MARCIO RAMOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INVALIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ACESSÓRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI N. 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência cumulada com indenização por dano material e moral, declarou a inexigibilidade de débito fundado no TOI n. 9686233 e do termo de confissão de dívida dele decorrente, condenou a ré à repetição do indébito em dobro no valor de R$ 2.953,76 e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, e julgou improcedente o pedido de danos materiais, sob fundamento de que o procedimento administrativo de recuperação de receita foi viciado pela impossibilidade de realização dos ensaios metrológicos no medidor e pela insuficiência dos demais elementos unilaterais para imputar fraude ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 5 questões em discussão: (I) definir se a cobrança de recuperação de consumo fundada no TOI possui validade jurídica e suporte técnico suficiente à luz do art. 590 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021; (II) estabelecer se subsiste o termo de confissão de dívida firmado pelo consumidor em razão do débito posteriormente reputado inexigível; (III) determinar se é devida a repetição do indébito em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (IV) definir se a hipótese configura dano moral indenizável; e (V) estabelecer se os consectários legais da condenação devem ser adequados ao regime da Lei n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O julgamento antecipado é cabível, nos termos do art. 355, I, do CPC, porque a controvérsia é documental e as partes dispensam dilação probatória.

A presunção de legitimidade do TOI não é absoluta e cede quando os próprios documentos da concessionária revelam incompletude técnica do procedimento de apuração.

O art. 590 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021 exige conjunto de evidências composto por TOI, verificação ou perícia metrológica, ou relatório de avaliação técnica, além da análise do histórico de consumo e de outros elementos complementares quando necessários.

O relatório técnico elaborado pela própria concessionária registra que o medidor estava com borne queimado e que essa circunstância impossibilitou a realização dos ensaios, o que frustra a prova técnica central anunciada no procedimento.

Fotografias, histórico de consumo com alegado degrau e menção a ligação direta constituem apenas indícios unilaterais e não substituem prova técnica idônea da irregularidade medidora nem demonstram a confiabilidade do quantitativo cobrado.

Reconhecida a inexigibilidade do débito, o termo de confissão de dívida não subsiste, porque é instrumento acessório, firmado para evitar a interrupção de serviço essencial e sem suporte causal válido.

A cobrança fundada em procedimento administrativo incompleto afasta a hipótese de engano justificável e autoriza a repetição do indébito em dobro, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com o entendimento consolidado no Tema 929 do STJ.

A imputação de irregularidade sem prova técnica idônea, a cobrança indevida e a celebração de acordo para evitar o corte do fornecimento de energia ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral in re ipsa, sendo proporcional a indenização fixada em R$ 5.000,00.

Os consectários legais devem ser adequados ao regime introduzido pela Lei n. 14.905/2024, com manutenção dos índices vigentes até 30-08-2024 para a repetição do indébito e, a partir dessa data, incidência de IPCA como correção monetária e SELIC deduzida do IPCA como juros moratórios; quanto ao dano moral, fixado em sentença publicada em 23-10-2025, aplica-se diretamente o novo regime desde o termo inicial estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de recuperação de consumo fundada em TOI exige conjunto probatório tecnicamente completo, nos termos do art. 590 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, e não se legitima por indícios unilaterais desacompanhados de prova técnica idônea. 2. A impossibilidade de realização dos ensaios metrológicos no medidor compromete a demonstração segura da irregularidade e da exatidão do débito, impondo a inexigibilidade da cobrança. 3. O termo de confissão de dívida não subsiste quando vinculado a débito posteriormente reconhecido como inexigível e firmado sob pressão econômica relacionada à continuidade de serviço essencial. 4. A cobrança indevida lastreada em procedimento administrativo incompleto afasta o engano justificável e autoriza a repetição do indébito em dobro. 5. A imputação de fraude sem prova técnica idônea, acompanhada de cobrança indevida em contexto de serviço público essencial, configura dano moral indenizável. 6. Sobrevinda a Lei n. 14.905/2024, os consectários legais da condenação devem ser adequados ao novo regime legal, nos marcos temporais fixados no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 487, I; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, art. 590; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 929.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000722-11.2023.8.08.0012
.

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A
.

APELADO: EDUARDO MÁRCIO RAMOS.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOS
É
BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. contra a respeitável sentença que, nos autos da ação ajuizada por Eduardo Márcio Ramos, declarou a inexigibilidade do débito fundado no TOI n. 9686233 e do termo de confissão de dívida dele decorrente e a condenou à restituição da quantia de R$ 2.953,76 e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, além das verbas sucumbenciais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, portanto, a definir se a cobrança de recuperação de consumo ostenta validade jurídica e lastro técnico suficiente, se subsiste o negócio jurídico de confissão de dívida firmado pelo consumidor, se são devidas a repetição do indébito e a compensação por dano moral, e, por fim, se os consectários legais fixados na sentença reclamam adequação ao regime introduzido pela Lei n. 14.905/2024.

De início, cumpre registrar que o feito foi corretamente julgado no estado em que se encontrava. A respeitável sentença expressamente consignou que a controvérsia poderia ser resolvida à luz da prova documental já produzida e que as partes dispensaram a dilação probatória, de modo que não se identifica qualquer vício procedimental a contaminar o julgamento. Ao contrário, a natureza da controvérsia, centrada na higidez formal e material do procedimento administrativo de apuração da suposta irregularidade e na suficiência da documentação produzida pela própria concessionária, efetivamente autorizava o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mérito, a respeitável sentença não comporta reforma quanto ao núcleo da condenação. Isso porque, embora a apelante sustente a regularidade do TOI e invoque a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado no âmbito da fiscalização do serviço público delegado, tal presunção não é absoluta e cede diante da demonstração, extraída dos próprios documentos da concessionária, de que o procedimento instaurado não se revestiu da completude técnica exigida pela regulamentação setorial.

O art. 590 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, como bem observado pelo juízo de origem, exige, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a composição de conjunto de evidências formado por TOI, verificação ou perícia metrológica, ou relatório de avaliação técnica, além da avaliação do histórico de consumo e, quando necessário, outros elementos complementares. A
ratio
dessa disciplina normativa é clara: impedir que a recuperação de receita se apoie em mera unilateralidade acusatória, sem confirmação técnica minimamente segura da causa da anomalia, da origem da submedição e da correção do cálculo lançado contra o consumidor.

No caso, o que se extrai dos autos é que o TOI n. 9686233 consignou, em campo próprio, a constatação de “ligação direta da(s) fase(s) A de entrada dentro da caixa de medição ou nos terminais do medidor”, acrescentando, ainda, que o equipamento seria substituído para análise técnica em laboratório. Sucede, porém, que o próprio Relatório de Avaliação Técnica do Medidor, segundo transcrição expressa da sentença, registrou que o equipamento foi reprovado na inspeção geral por se encontrar “com o borne queimado”, circunstância que impossibilitou “a realização dos ensaios”. Vale dizer: a concessionária anunciou a necessidade de prova técnica complementar, mas os documentos por ela mesma produzidos revelaram que tal prova não pôde ser realizada.

Nessa moldura, a autuação permaneceu apoiada em indícios unilaterais, sem substrato técnico apto a demonstrar, com a segurança exigível, se a irregularidade decorreu de intervenção humana imputável ao consumidor, de falha do equipamento ou de causa diversa, tampouco se o cálculo do débito refletiu com exatidão eventual energia não faturada.

Não altera essa conclusão a invocação, pela apelante, de fotografias, histórico de consumo com alegado “degrau” e resposta administrativa. Tais elementos, embora possam compor quadro indiciário e justificar apuração preliminar, não substituem a prova técnica frustrada no ponto nuclear do procedimento. A própria sentença enfrentou esse aspecto de maneira precisa ao consignar que a alegação de “ligação direta”, constante do TOI, e a menção ao “degrau de consumo” são insuficientes, isoladamente, para imputar a fraude ao autor e legitimar a dívida.

Além disso, ainda que se admita, em tese, que a recuperação de consumo não dependa da identificação cabal da autoria subjetiva do procedimento irregular, permanece indispensável a demonstração técnica segura da própria irregularidade medidora e da confiabilidade do quantitativo cobrado, o que não ocorreu. Em matéria dessa natureza, o risco da atividade e as deficiências do procedimento administrativo não podem ser transferidos ao usuário do serviço essencial.

A conclusão pela inexigibilidade do débito conduz, por consequência lógica, à invalidação do termo de confissão de dívida firmado pelo consumidor. Conforme narrado na inicial, o autor aderiu ao acordo de pagamento n. 8900719020 para evitar a interrupção do fornecimento de energia elétrica, após ter permanecido com ligação provisória por meses e ter sido autuado pela concessionária em razão de situação que, segundo sustenta, fora criada ou, ao menos, tolerada pela própria ré quando efetuou a ligação provisória e retardou a regular substituição do medidor.

Nesse contexto, o negócio jurídico firmado não possui autonomia bastante para subsistir a débito posteriormente reconhecido como inexigível. Trata-se, em verdade, de instrumento acessório, celebrado sob nítida pressão econômica e funcional decorrente da ameaça de corte de serviço essencial. Por isso, correta a respeitável sentença ao afastar a eficácia da confissão, seja pela ausência de suporte causal válido, seja pela incompatibilidade do contexto de formação da vontade com os parâmetros da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual nas relações de consumo.

Mantida a inexigibilidade da cobrança, subsiste igualmente a condenação à restituição do indébito. E, a meu sentir, também merece preservação a forma dobrada fixada na respeitável sentença. Isso porque o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor assegura a repetição em dobro quando o consumidor é cobrado em quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável. Na espécie, não se está diante de equívoco escusável. A concessionária prosseguiu na cobrança mesmo tendo produzido procedimento administrativo incompleto, no qual a prova técnica central restou inviabilizada por circunstância expressamente registrada em relatório próprio. Em cenário dessa ordem, a insistência na exigência do débito e, mais do que isso, na formalização de confissão de dívida, traduz violação à boa-fé objetiva, ajustando-se ao entendimento consolidado no Tema 929 do colendo Superior Tribunal de Justiça. A condenação ao pagamento de R$ 2.953,76, portanto, deve ser mantida.

Igualmente não merece acolhimento a insurgência recursal contra a compensação por dano moral. A hipótese dos autos não se reduz a mero aborrecimento cotidiano. Houve imputação de irregularidade sem prova técnica idônea, cobrança indevida derivada de TOI inválido, celebração de acordo para evitar a interrupção do fornecimento e repercussão sobre serviço público essencial. A respeitável sentença assinalou, com acerto, que tais circunstâncias ultrapassam o campo do simples dissabor contratual e configuram dano moral
in re ipsa
, pois geram abalo e angústia incompatíveis com a normalidade das relações de consumo. Também o valor arbitrado, de R$ 5.000,00, não se mostra excessivo nem irrisório; ao revés, guarda proporcionalidade com a gravidade objetiva do fato, com a função compensatória da indenização e com o caráter pedagógico da medida, sem importar enriquecimento sem causa do ofendido.

Assiste razão à apelante, todavia, em ponto estritamente acessório. A respeitável sentença determinou que a atualização dos valores observasse os índices inerentes à calculadora de débitos disponibilizada no sítio eletrônico da CGJES. Ocorre que, consoante expressamente suscitado no recurso, sobreveio a Lei n. 14.905/2024, que alterou os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, estabelecendo novo regime legal para correção monetária e juros quando inexistente convenção específica ou disciplina legal diversa.

Quanto à repetição do indébito (R$ 2.953,76), a sentença fixou correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. Para o período anterior a 30-08-2024, mantêm-se os índices vigentes à época, conforme orientação deste egrégio Tribunal de Justiça. A partir de 30-08-2024, aplicam-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC deduzida do IPCA como juros moratórios legais.

Quanto ao dano moral (R$ 5.000,00), a sentença fixou correção monetária e juros a partir da data de publicação da sentença, 23-10-2025, já na vigência da Lei n. 14.905/2024. Neste caso, a incidência do novo regime é direta e integral: IPCA para correção monetária e SELIC deduzida do IPCA para juros moratórios, desde a data fixada na sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para adequar os consectários legais da condenação ao regime instituído pela Lei n. 14.905/2024, nos termos acima explicitados, mantidos, no mais, os demais capítulos da respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.